Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719871-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OSVALDO GOMES RECORRIDO: VÍTOR SEBASTIÃO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCEÇÃO PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO CONDENATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ART. 525, §1o, VII, DO CPC. 1. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC. 2. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil e 193 do Código Civil, defendendo a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão do recorrido ao pagamento de honorários contábeis. Aduz que, no momento em que ocorreu o pagamento parcial ao recorrido, em 3/2010, foi iniciado o curso do prazo prescricional que findou em 3/2015. Assevera, ainda, que a prescrição é matéria de ordem pública, imune à preclusão processual, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, independentemente da fase em que se encontre o processo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 65312089). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil e 193 do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade de arguição de prescrição, na fase de cumprimento de sentença, ocorrer somente após a formação do título judicial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.355.364/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2607984, pelo Relator(a) Ministro MARCO BUZZI, Data da Publicação 03/07/2024. Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 65312089). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020